Tribunal: TJSP
Processo: 1008366-03.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública municipal – Incorporação dos decênios referentes aos cargos em comissão que ocupou – Possibilidade – Interpretação extensiva da LCM no 18/94, que aponta para o direito da autora – Sentença de procedência mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO e REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000501083
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008366-03.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, é apelada SUELY FERREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008366-03.2018.8.26.0609 -Voto no 20.752
2
VOTO No 20.752
APELAÇÃO No 1008366-03.2018.8.26.0609 e REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra.
APELADA: Suely Ferreira da Silva.
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Servidora
pública municipal Incorporação dos decênios referentes aos
cargos
em
comissão
que
ocupou

Possibilidade

Interpretação extensiva da LCM no 18/94, que aponta para o
direito da autora
Sentença de procedência mantida.
RECURSO VOLUNTÁRIO e REEXAME NECESSÁRIO
NÃO PROVIDOS.
Trata-se de apelação (fls. 256/259) interposta pela Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra em ação de rito ordinário movida por
Suely Ferreira da Silva, em face da r. sentença (fls. 250/253) que julgou
parcialmente procedente a demanda e condenou a ré a: a) reconhecer o
direito da autora a incorporação de décimos, pela diferença salarial do
atual cargo ocupado na Administração Municipal e aquele de livre
nomeação e exoneração que exerceu após os cinco anos de efetivo
exercício, este considerado a soma de todo o período de funcionalismo
público municipal, sem interrupção; b) condenar a ré a indenizar a autora
pelos décimos que já deveriam ter sido incorporados, desde o primeiro
pedido administrativo, observado o retorno ao cargo de origem e o prazo.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou-se que as custas
processuais serão suportadas por ambas as partes, na proporção de 50%
para cada uma, bem como os honorários da parte adversa, fixados em R$
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A apelante pretende a reforma da r. sentença, para a
improcedência da demanda, alegando, em síntese, que: (a) as regras para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008366-03.2018.8.26.0609 -Voto no 20.752
3
a incorporação dos décimos estão previstas na Lei Complementar
Municipal no 18/1994; (b) o art. 118 da mencionada legislação dispõe que
a incorporação de diferença aos proventos só se dá após cinco anos de
efetivo exercício no cargo, o que não ocorreu no presente caso.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 263/267), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
observando, ainda, a imposição do reexame necessário, pois o julgado foi
desfavorável à Fazenda Pública e é expresso em sentença ilíquida.
Cuida-se de demanda destinada à incorporação de décimos que
a autora alega fazer jus, por ser servidora pública municipal, há mais de
05 (cinco) anos, com reflexos em seus vencimentos.
É o caso, respeitado o entendimento diverso, de manter a r.
sentença proferida, que julgou procedente a demanda, nos seguintes
termos:
“A controvérsia instalada reside na existência ou não do direito da
autora a incorporação dos décimos salariais referente aos cargos que ocupou
na administração pública municipal, diversos daquele para o qual foi
nomeada primitivamente.
Apoia a autora sua pretensão no que dispõe o art. 118 da lei
complementar municipal n. 18/1994 assim reproduzida:
Art. 118. O funcionário com mais de cinco anos de efetivo exercício, que
venha a exercer, a partir da promulgação da Lei Orgânica, a qualquer título,
cargo que lhe proporcione remuneração superior a do cargo de que seja
titular, incorporará 1/10 (um décimo) dessa diferença por ano de serviço, até
o limite de 10/10 (dez décimos).
É inegável que a autora tenha exercido cargo que lhe proporcionou
remuneração superior, conforme admitido pela própria ré.
Reside a questão sobre a interpretação da legislação de regência que,
segundo a ré, exige que o funcionário tenha no mínimo cinco anos de efetivo
exercício no cargo de origem, enquanto a autora prega que para a contagem
do tempo de efetivo exercício, os cargos de livre nomeação também devem ser
considerados.
A análise do texto legal em debate permite nele identificar dois
requisitos para que os décimos sejam de fato incorporados, quais sejam o
tempo (cinco anos) e o efetivo exercício, obviamente de cargo público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008366-03.2018.8.26.0609 -Voto no 20.752
4
municipal.
Tanto um, quanto outro me parece suficientemente clara a exposição
legal, dispensando qualquer esforço hermenêutico, isto é, a lei disse
exatamente o que pretendeu o legislador municipal transmitir.
O período de cinco anos é o tempo mínimo que deve ser preenchido
para que seja assegurado o direito aos décimos. Este período deve ser de
efetivo exercício, como servidor municipal, o que compreende não apenas o
último cargo em que foi empossada, mas todos os demais exercidos na
administração pública municipal, desde que não tenha ocorrido qualquer
interrupção e observado, é claro, o disposto no inciso II do art. 37 da
Constituição Federal.
É irrelevante se primeiro exerceu o cargo de recepcionista e após
aprovação em novo concurso, o de professora, já que ambos integram o
funcionalismo municipal.
A lei Complementar n. 18/94 não faz qualquer distinção a respeito, não
competindo ao Administrador reduzir o seu alcance ao tempo exercido no
último cargo para o qual foi aprovada, extrapolando, assim, o seu poder
discricionário. No mais, o art. 20 da lei complementar em análise dispõe que
'exercício é o efetivo desempenho das atribuições e deveres do cargo'. Seja
qual for o cargo, de confiança ou não, quando efetivamente exercido, deve ser
considerado para fins de computo do prazo mínimo de cinco anos.
A partir do preenchimento de tais requisitos (tempo e exercício) faz jus o
servidor a incorporação de décimos. Entenda-se que os décimos somente
serão incorporados, pelo cargo de remuneração superior exercido após o
preenchimento daquele prazo de cinco anos, não devendo retroagir para
alcançar os anos de trabalho que antecederam o quinquídio legal.
Em outras palavras, somente após o preenchimento dos requisitos
tempo/exercício, passou a autora fazer jus a incorporação dos décimos, um
por ano.
Vale destacar, contudo, que em razão da aprovação em concurso para
novo cargo, de professora, os décimos a serem incorporados são aqueles que
decorrem da diferença salarial entre este último cargo (professora) e aquele
outro ocupado, após a nova nomeação, que lhe proporcionou remuneração
superior (diretora de escola e assistente de diretor).
Diante do reconhecimento do direito a incorporação dos décimos, é
devido a autora o valor a eles correspondentes, pelo período em que deixou de
percebê-los, sendo observado, contudo, que durante o exercício do cargo de
livre nomeação que lhe proporcionou a remuneração superior, não há que
falar em pagamento de décimos, considerando a remuneração percebida pelo
efetivo exercício do cargo correspondente.
Vale dizer, somente após o retorno ao cargo de origem é que deverá
haver o pagamento dos décimos incorporados, observando-se, ainda, o
prescricional de cinco anos, contados a partir do primeiro requerimento
administrativo, a ser apurado em liquidação de sentença”
Com efeito, a autora, funcionária pública municipal ativa, foi
nomeada para o cargo de recepcionista, em 23/05/2000 (fls. 09/10).
Tempos depois, em 06/06/2008, foi nomeada para o cargo de Professor I
(fls. 12/13).
Contudo, em 20/12/2005, foi designada para o cargo de Diretor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008366-03.2018.8.26.0609 -Voto no 20.752
5
de Escola Municipal de Educação Infantil, cargo de livre nomeação e
exoneração (fls. 11), designação que foi revogada em 31/01/2010. Ato
contínuo, em 01/02/2010, foi designada para o cargo de Assistente de
Diretor de EMEF (fls. 16), designação que permaneceu até 02/01/2013.
Em vista destes fatos, não negados pela ré, a autora pleiteia,
com base nos normativos municipais, incluso o art. 118 da Lei
Complementar Municipal, a incorporação, para todos os efeitos, dos
decênios referentes aos períodos em que permaneceu ocupando cargos em
comissão, ao padrão de seus vencimentos, com reflexos nas demais verbas
salariais decorrentes.
A municipalidade nega tal benefício, sob o argumento de que,
pelo fato da autora não ter permanecido no último cargo, no qual fora
aprovada (Professor Educação Básica I), por mais de 05 (cinco) anos, não
preenchia os requisitos legais para a incorporação salarial.
Assim, é certo que a discussão central da lide repousa em saber
se a autora, deve, ou não, ter assegurado seu direito a receber as
mencionadas incorporações, sem ter completado o período de 05 (cinco)
anos no último cargo, mas tendo completado tal período desde seu
ingresso inicial no funcionalismo público.
Com efeito, dispõe o art. 118 da Lei Complementar Municipal no
18/1994:
“Art. 118. O funcionário com mais de cinco anos de efetivo exercício,
que venha a exercer, a partir da promulgação da Lei Orgânica, a qualquer
título, cargo que lhe proporcione remuneração superior a do cargo de que seja
titular, incorporará 1/10 (um décimo) dessa diferença por ano de serviço, até
o limite de 10/10 (dez décimos)”.
Deveras, “efetivo exercício”, “função pública”, “cargo”, “classe” e
“carreira” são termos técnicos, de distintos significados e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008366-03.2018.8.26.0609 -Voto no 20.752
6
quando a lei elege um deles, inclusive como requisito temporal para algum
benefício (v.g. promoção, incorporação, aposentadoria, etc.), não se pode confundir
com outro.
Logo, não há como indeferir a pretensão da autora, exigindo-se a
permanência dela no último cargo (Professora de Educação Básica I), por cinco
anos, excluindo-se todo o período anterior em que ela, também vinculada
à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, exercia o cargo de
recepcionista, pois não é esse o requisito constante na norma jurídica.
Assim, como a autora foi nomeada em maio de 2000, é certo que
após cinco anos de seu efetivo exercício, ou seja, a partir da 2005, ela já
fazia jus à incorporação dos cargos que ocupou em comissão.
Desta forma, é o caso de manter a r. sentença, com
esclarecimento, quanto à forma de cálculo dos acréscimos (correção
monetária e juros de mora).
Assim, quanto ao cálculo das diferenças apuradas são devidas a
correção monetária e juros de mora, observando-se o entendimento do E.
STF, no tema 810, e do C. STJ, no tema 905, conforme as teses fixadas e o
trânsito em julgado dos feitos.
Assim, para o pagamento das diferenças apuradas, respeitada a
prescrição quinquenal das parcelas abarcadas pelo quinquênio anterior à
propositura da ação, observa-se que o termo inicial dos juros é a data da
citação e o termo inicial da correção monetária é a data de vencimento de
cada parcela, bem como a necessidade de respeito às teses dos Tribunais
Superiores, conforme indicado no parágrafo retro.
A verba honorária foi aplicada no mínimo legal vigente (10% sobre
o valor da causa), e, de acordo com a nova sistemática processual vigente,
deve ser majorada em 1% (um por cento) a título de acréscimo recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008366-03.2018.8.26.0609 -Voto no 20.752
7
perfazendo, então, 11% (onze por cento) incidentes sobre o valor da causa,
contra a Municipalidade.
Por fim, dou por prequestionados todos os preceitos apontados
em recurso, observando ser desnecessário o destaque numérico dos
dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário e ao
reexame necessário.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator